Tribunal: TJDFT
Processo: 0747440-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747440-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS D E C I S Ã O A parte agravante criou um recurso no Pje apenas para juntar documentos no Agravo de Instrumento n.o 0747437-24.2023.8.07.0000. No entanto, verifica-se que a parte agravante deveria ter juntado os documentos no Agravo de Instrumento n.o 0747437-24.2023.8.07.0000, e não ter criado um novo recurso no Pje. Diante desta situação, é possível entender que o Agravo de Instrumento n.o 0747440-76.2023.8.07.0000 é manifestamente inadmissível, ante a violação ao princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Intime-se a parte agravante para juntar os documentos no agravo de instrumento n.o 0747437-24.2023.8.07.0000. Prazo de 05 dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador